Tribunal: TJES
Processo: 0001050-72.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001050-72.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CRISTINA BODART UCELLE

APELADO: JOACIR SOUZA VIANA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE VAGA DE GARAGEM COM MATRÍCULA PRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 449, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA RECURSAL VINCULADA À MODALIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO E DE LIMITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Na espécie, a matéria objeto dos Embargos à Execução apresentados pela Recorrente restou circunscrita à alegação de impossibilidade de penhora de vaga de garagem vinculada o imóvel declarado bem de família, o que, na espécie, restou afastada na Sentença, mantida pelo
decisum
objurgado, com fundamento no fato e o imóvel penhorado ostentar matrícula própria, o que atrai a aplicação da Súmula nº 449, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II. O tema alusivo à modalidade que deverá ser utilizada para alienação da vaga de garagem penhorada e a limitação de participantes, por não haver integrado o pedido exordial, não exigiu qualquer manifestação do Juízo
a quo
, na Sentença, revelando-se inovação recursal a sua arguição, exclusivamente, após o julgamento do feito, o que não pode ser admitido por esta Instância Revisora, impondo-se negar provimento ao Recurso.

III. A ausência de fundamentação sobre o tema nos Embargos de Terceiros impossibilita o conhecimento da matéria em grau recursal, entretanto, não significa dizer que as partes estão autorizadas a deixar de observar a modalidade legal de alienação do bem imóvel em litígio, prevista no artigo 1.331, § 1º, do Código Civil e também na jurisprudência da Corte de Superposição, inclusive, citada no
decisum
objurgado, a qual estabelece que
“
a penhora da vaga de garagem com matrícula própria no registro de imóveis, independentemente de o imóvel ser reconhecido como bem de família, deve ser limitada a participação na hasta pública apenas aos condôminos do respectivo condomínio”
(STJ - REsp: 2042697 SC 2022/0327584-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023).

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ANA CRISTINA BODART UCELLE
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida por esta Relatoria, no bojo do Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari - ES
, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
propostos pela Recorrente em desfavor de
JOACIR SOUZA VIANA
, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial, condenando a Recorrida ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões recursais, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que “
a Decisão Monocrática em questão deve ser revista, pois que nela sequer foi observada a vedação do art. 1.331, § 1º (última parte) do Código Civil
”, enfatizando que de acordo com Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a venda da vaga de garagem com matrícula própria no registro de imóveis “
deve ser limitada a participação na hasta pública apenas aos condôminos do respectivo condomínio
”
, o que pretende seja observado na espécie.

Pugnou, assim, a emissão de juízo de retratação, alternativamente, o conhecimento e provimento do Recurso

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento do Recurso.

Registra-se, inicialmente, que esta Relatoria, ao proferir a Decisão Monocrática objurgada, relativamente ao enfrentamento do Recurso de Apelação Cível, pautou-se nos seguintes fundamentos,
verbis
:

DECISÃO

(...)

Ao que se dessume dos autos,
cinge-se a controvérsia em saber se uma vaga de garagem, com Matrícula própria, seria impenhorável.

A propósito da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça

possui entendimento assente no sentido de que
é
possível a penhora de vaga de garagem autônoma, com registro imobiliário próprio, tendo, inclusive, sumulado a questão
, senão vejamos:

Súmula n. 449
- A
vaga
de
garagem
que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de
penhora

"
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VAGA DE GARAGEM COM MATRÍCULA PRÓPRIA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. UNIDADE HABITACIONAL RECONHECIDA COMO BEM DE FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 449/STJ. VEDAÇÃO À ALIENAÇÃO OU ALUGUEL DA VAGA DE GARAGEM A PESSOAS ESTRANHAS AO CONDOMÍNIO, SALVO SE EXPRESSAMENTE AUTORIZADA. REGRA DISPOSTA NO ART. 1.331, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO. HASTA PÚBLICA QUE DEVE FICAR RESTRITA AOS RESPECTIVOS CONDÔMINOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme já decidido por esta Corte Superior, "Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente" ( REsp n. 1.152.148/SE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 2/9/2013).

2.
Na hipótese, as vagas de garagem penhoradas no bojo do cumprimento de sentença subjacente possuem matrículas próprias no registro de imóveis, razão pela qual são autônomas em relação à unidade imobiliária habitacional correlata, sendo, portanto, de uso exclusivo do titular.

3.
Nessa situação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser perfeitamente possível a penhora da vaga de garagem, independentemente da unidade habitacional ser considerada bem de família, a teor do que dispõe a Súmula n. 449 do STJ ("A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora").

4.
No entanto, o art. 1.331, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 12.607/2012, trouxe uma limitação à possibilidade de alienação do bem, visto que as vagas de garagem não poderão ser alienadas ou alugadas a pessoas estranhas ao condomínio, salvo se expressamente autorizado. O objetivo da alteração legislativa é o de oferecer mais segurança ao condomínio, reduzindo, assim, a circulação de pessoas estranhas nos prédios residenciais e comerciais.

5.
Dessa forma, a fim de compatibilizar a norma legal ( CC, art. 1.331, § 1º), que veda a alienação das vagas de garagem a pessoas estranhas ao condomínio sem autorização expressa, com o teor da Súmula 449/STJ, que permite a penhora da vaga de garagem com matrícula própria no registro de imóveis, independentemente de o imóvel ser reconhecido como bem de família, deve ser limitada a participação na hasta pública apenas aos condôminos do respectivo condomínio.

6.
Recurso especial parcialmente provido.

(
STJ
- REsp: 2042697 SC 2022/0327584-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

Nesse passo, não identifico superfície na alegação recursal de impossibilidade de penhora da garagem de seu imóvel, porquanto detém Matrícula própria.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a Sentença objurgada, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade de tal condenação, porquanto litiga amparada pela Gratuidade da Justiça, nos termos da fundamentação supra.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, àquele Egrégio Tribunal Regional Federal, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, a matéria objeto dos Embargos à Execução apresentados pela Recorrente restou circunscrita à alegação de impossibilidade de penhora de vaga de garagem vinculada a imóvel declarado bem de família, cujo tema restou afastado na Sentença - mantida pelo
decisum
objurgado -, com fundamento na Súmula nº 449, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a penhora de vaga de garagem quando esta possuir matrícula própria, sendo esta a hipótese dos autos.

Nesse passo, a matéria recursal alusiva à modalidade exigida pela lei e jurisprudência para alienação da vaga de garagem penhorada e a limitação de participantes,
in casu
, não exigia qualquer manifestação do Juízo
a quo
, na Sentença, porquanto não integrou o pedido exordial, sendo de notar que a arguição desse tema, exclusivamente, após o julgamento do feito, a rigor, constitui inovação recursal, o que não pode ser admitido no âmbito desta Instância Revisora, impondo-se negar provimento ao Recurso.

Por derradeiro, cumpre pontuar que o fato de inexistir fundamentação sobre o tema nos Embargos de Terceiros, impossibilitando o conhecimento da matéria em grau recursal, não significa dizer que as partes estão autorizadas a deixar de observar a modalidade legal de alienação do imóvel objeto dos autos, prevista no artigo 1.331, § 1º, do Código Civil e na jurisprudência da Corte de Superposição, inclusive, citada no
decisum
, a qual estabelece que
“
a penhora da vaga de garagem com matrícula própria no registro de imóveis, independentemente de o imóvel ser reconhecido como bem de família, deve ser limitada a participação na hasta pública apenas aos condôminos do respectivo condomínio”
(STJ - REsp: 2042697 SC 2022/0327584-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.